Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-75.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003033-75.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (APELADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (APELADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), GLEISON CARVALHO - CPF: 062.241.571-97 (VÍTIMA), JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
- INCERTEZA DA AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO
MANTIDA - PARECER DA
PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] Uma condenação criminal não pode se sustentar em elementos informativos não confirmados em juízo [...]. A condenação deve estar alicerçada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição. [...]
(6a Procuradoria de Justiça - Parecer no 000053-038/2023)

“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva, impõe-se [...] absolver a apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...]”
(TJMT, AP n° 0015443-81.2016.8.11.0055)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003033-75.2022.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): RODRIGO SILVA ALVES

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE n° 1003033-75.2022.8.11.0018), que
absolveu RODRIGO SILVA ALVES de receptação - art. 180,
caput
, do CP
(fls. 134 - ID 192934719).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (fls. 165 - ID 192933794).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 172 - ID 192933799).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – acusado RODRIGO SILVA absolvido da acusação da prática do crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP – Inconformismo ministerial – pedido de condenação do acusado sustentando a existência de provas suficientes da consumação do crime de receptação pelo recorrido – pretensão improcedente – ausência de provas judicializadas da prática do crime de receptação pelo acusado RODRIGO – imputação delitiva calcada exclusivamente na confissão extrajudicial de corréu – retratação, em juízo, da confissão extrajudicial – declaração de testemunha policial que constitui prova indireta – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas fragilizadas – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – acertada a absolvição do apelado pela imputação criminal tipificada no artigo 180, caput, do CP, nos moldes do artigo 386, VII do CPP – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 211248694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de setembro de 2022, em lugar e hora incertos, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES, de forma livre e consciente, adquiriu do denunciado JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO 01 (uma) moto Honda XRE 300, placa NJU 6277, chassi 9C2ND0910AR010189, veículo oriundo de crime.

[...] Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA [...] RODRIGO SILVA ALVES, como incurso no artigo 180, caput , do Código Penal. [...]”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça - fls. 56 - ID 192934671)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] RÉU RODRIGO SILVA ALVES – CRIME – ARTIGO 180, caput, do Código Penal.

Pois bem, verifico que a materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio da Portaria, Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Policial, Auto de Avaliação Indireta.

Todavia, entendo que a autoria não restou demonstrada.

Isso porque, embora a testemunha Wanderson Alves de Souza – policial civil declarou em seus depoimentos, tanto na fase policial, quanto em juízo, de que o corréu José Vitor teria vendido uma motocicleta, objeto de furto, ao réu Rodrigo, verifico que não restou comprovado nos autos, de forma clara e evidente, que houve realmente o réu Rodrigo tenha adquirido, recebido, conduzido, ou ocultado em seu proveito coisa que sabia ser produto de crime, devendo, portanto, ser absolvido do crime lhe imputado denúncia (artigo 180 do Código Penal).

Ademais, não há nos autos nenhuma prova que o réu Rodrigo tenha recebido ou adquirido a motocicleta do corréu José Vitor, especialmente porque a res furtiva não foi apreendida na posse daquele.

Em juízo o réu José Vitor negou que teria vendido para o réu Rodrigo a motocicleta, apenas confessou que a teria furtado e posteriormente trocado por drogas, não informando quem seria esta pessoa.

Destarte, impõe-se a absolvição do acusado pelo crime capitulado no artigo 180, caput do CP.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia [...] para ABSOLVER o réu RODRIGO SILVA ALVES de todas as imputações que lhe foram feitas nestes autos, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito - fls. 134 - ID 192934719)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 22 - ID 192933698), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gleison Carvalho, vítima (fls. 24 - ID 192933699), José Vitor Silva da Conceição, codenunciado (fls. 12 - ID 192933694), e RODRIGO SILVA ALVES, apelado (fls. 41 - ID 192934663).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunha Wanderson Alves de Souza, a vítima Gleison Carvalho, o codenunciado José Vitor Silva da Conceição e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 205832673).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em relação a autoria pelo delito de receptação, após regular instrução probatória, considerando a oitiva de testemunha policial e o interrogatório judicial do corréu José Vitor, entendo que não ficou demonstrada satisfatoriamente a prática criminosa imputada ao APELADO RODRIGO. [...]

Isso porque a imputação delitiva do crime de receptação decorreu das declarações apresentadas pelo coacusado JOSÉ VITOR, em sede policial, oportunidade em que, após confessar a subtração da motocicleta (de propriedade da vítima Gleison Carvalho), afirmou que a vendeu para o APELADO RODRIGO pela importância de R$ 1.000,00 (mil reais) e soube que ele mandou que 02 (dois) homens levassem o veículo até a cidade de Sapezal/MT.

Vejam, então, que naquele momento, para fins de oferecimento da denúncia, os indícios de autoria, calcados exclusivamente no interrogatório de JOSÉ VITOR, eram suficientes a indicar que RODRIGO teria praticado o delito de receptação.

Contudo, na etapa judicial, o corréu JOSÉ VITOR se retrata parcialmente do relato inquisitorial, mantendo a confissão do furto da motocicleta, porém, negando que a vendeu ao coacusado RODRIGO. Segundo JOSÉ VITOR, ele nunca havia visto RODRIGO e justificou que utilizou a moto como moeda de troca com o fim de adquirir entorpecente para consumo pessoal.

Muito embora o Policial WANDERSON ALVES tenha declarado, em juízo, que JOSÉ VITOR disse que tinha vendido a moto ao RODRIGO pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), tal depoimento não é suficiente para fundamentar a condenação do APELADO, uma vez que consubstancia uma prova indireta, isto é, a testemunha tão somente reproduziu a narrativa extrajudicial do corréu JOSÉ VITOR que, por consequência, na fase judicial, a refutou.

Essa circunstância gera incerteza quanto a autoria delitiva por parte do APELADO, inclusive, porque em razão da insuficiência de provas, não ficou demonstrado que RODRIGO efetivamente “adquiriu” a motocicleta, na forma denunciada, o que impede o édito da sentença condenatória.

Uma condenação criminal não pode se sustentar em elementos informativos não confirmados em juízo, como pacificamente julgado por essa Corte de Justiça [...]

Também a condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, menos ainda, na dedução lógica da ocorrência do delito.

A condenação deve estar alicerçada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição. [...]

Destarte, atentando-se a conjuntura fático-probatória vejo que as provas são insuficientes para a condenação do APELADO RODRIGO pelo crime de receptaçãoo [...]”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 211248694).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva, impõe-se [...] absolver a apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...]”
(AP n° 0015443-81.2016.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.10.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024